Tribunal: STF
Processo: ARE 1398999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 312, CAPUT, C/C ART. 79, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DA APELANTE LENICE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE DOMINGOS SÁVIO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. MÉRITO DO APELO INTERPOSTO POR TOMAZ SALUSTINO: PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO DIFERENTE DO APURADO NA AÇÃO PENAL SOB N° 0135390-24.2011.8.20.0001. COMPROVADO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. DELITO QUE TUTELA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTE QUE POSSUÍA DEVER FUNCIONAL DE ZELAR PELA COISA PÚBLICA. ALEGATIVA DE QUE APENAS ASSINAVA DOCUMENTOS SEM CONFERÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. CONFIGURAÇÃO DE PECULATO CULPOSO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. MÉRITO DO APELO INTERPOSTO POR RICARDO JORGE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PECULATO PARA O PREVISTO NO ART. 90 DA LEI 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO. FRAUDE A EXECUÇÃO QUE SERVIU DE MEIO PARA O OBJETIVO FINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO COTEJO PROBATÓRIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULANTE DO JUIZ MONOCRÁTICO. DESPROVIMENTO RECURSO. MÉRITO DO APELO INTERPOSTO POR DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA E LENICE GOMES DE PAIVA FERREIRA. PRETENSAS ABSOLVIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PECULATO. AUTORIAE MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO COTEJO PROBATÓRIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULANTE DO JUIZ MONOCRÁTICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. CONSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER DA TERCEIRA PROCURADORIA DE JUSTIÇA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 93, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente